Tribunal: TJMT
Processo: 1017567-39.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017567-39.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Remuneração / Proventos / Pensões e Outros Rendimentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[THIERRY GONCALVES DUARTE - CPF: 112.799.819-62 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (AGRAVANTE), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), MARIA A. MENDONCA - CNPJ: 09.176.588/0001-03 (AGRAVADO), MARIA APARECIDA MENDONCA - CPF: 235.896.719-04 (AGRAVADO), ANTONIO PEREIRA NETO - CPF: 986.869.682-87 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa.
direito processual civil. agravo de instrumento. execução de título extrajudicial. penhora via sisbajud. proventos de aposentadoria. impenhorabilidade. natureza previdenciária preservada após depósito em conta bancária. relativização. requisitos cumulativos não preenchidos. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por cooperativa de crédito contra decisão que acolheu parcialmente impugnação à penhora e reconheceu a impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD junto ao Banco Bradesco S.A., bem como indeferiu o pedido subsidiário de penhora de percentual dos proventos de aposentadoria da executada.

2. Os fatos relevantes. A executada tem 74 anos de idade, é portadora de neoplasia maligna renal (CID C64) em tratamento ativo e percebe proventos de aposentadoria no importe de R$ 2.849,39 mensais junto ao PREVI-JURUENA. Os valores bloqueados junto ao Banco Bradesco S.A. têm origem exclusivamente nesses proventos. A agravante requer a penhora de 30% ou, subsidiariamente, de 15% dos rendimentos mensais da executada.

ii. questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se os proventos de aposentadoria conservam a impenhorabilidade após o depósito em conta bancária, quando demonstrada a rastreabilidade da verba; e (ii) saber se estão presentes os requisitos para a relativização excepcional da impenhorabilidade e a autorização de penhora parcial dos proventos.

iii. razões de decidir

4. Os proventos de aposentadoria conservam a natureza previdenciária e a proteção conferida pelo art. 833, inc. IV, do CPC após o depósito em conta bancária. A rastreabilidade da verba foi demonstrada documentalmente. A tese de que a impenhorabilidade se esgotaria no momento do repasse pela fonte pagadora esvaziaria a finalidade tutelar da norma.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no julgamento do EREsp n. 1.874.222/DF pela Corte Especial, admite, em hipóteses excepcionais, a relativização da impenhorabilidade, inclusive para satisfação de crédito de natureza não alimentar. A relativização, contudo, pressupõe o preenchimento cumulativo de dois requisitos: a constatação de que a constrição não comprometerá a subsistência digna do devedor e de sua família, e a inviabilidade ou insuficiência de outros meios executórios.

6. O primeiro requisito não está preenchido. A executada dispõe de renda de pouco mais de dois salários mínimos, da qual deve custear despesas ordinárias de subsistência, tratamento oncológico contínuo com gastos comprovados em medicamentos e deslocamentos regulares a município vizinho para consultas e exames especializados. A penhora de qualquer dos percentuais postulados comprometeria concretamente a subsistência da devedora.

7. O segundo requisito também não está preenchido. A agravante não trouxe aos autos elementos concretos que indicassem a inexistência de outros bens passíveis de constrição, nem demonstrou que os demais meios executórios foram esgotados ou se revelaram insuficientes. A própria decisão agravada manteve a constrição de valores bloqueados junto à Caixa Econômica Federal e ao Mercado Pago, constrições não impugnadas pela executada e que permanecem hígidas para satisfação do crédito.

iv. dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Os proventos de aposentadoria conservam a natureza alimentar e a proteção conferida pelo art. 833, inc. IV, do CPC após o depósito em conta bancária, desde que demonstrada a rastreabilidade da verba. 2. A relativização excepcional da impenhorabilidade de verbas previdenciárias pressupõe o preenchimento cumulativo de dois requisitos: a constatação de que a constrição não comprometerá a subsistência digna do devedor e de sua família, e a inviabilidade ou insuficiência de outros meios executórios.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, inc. II, 789, 797 e 833, inc. IV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1.874.222/DF, Corte Especial; TJMT, AI 1004929-71.2026.8.11.0000, Rel. Desª. Clarice Claudino da Silva, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 31.03.2026; TJMT, AI 1009629-90.2026.8.11.0000, Rel. Des. Hélio Nishiyama, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 22.04.2026.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA — SICREDI UNIVALES MT/RO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Cotriguaçu/MT, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial (Proc. nº 1000516-53.2019.8.11.0099 dos autos de origem), ajuizada pela ora agravante em face de MARIA APARECIDA MENDONÇA, MARIA A MENDONÇA ME e ANTONIO PEREIRA NETO, acolheu parcialmente a impugnação à penhora apresentada pelas executadas, reconhecendo a impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD junto ao Banco Bradesco S.A., ao fundamento de que os ativos possuem natureza previdenciária e de que a executada MARIA APARECIDA MENDONÇA enfrenta quadro de neoplasia maligna, indeferindo o pedido subsidiário da exequente de penhora de percentual dos proventos, sob o entendimento de que a medida comprometeria o mínimo existencial da devedora, e mantendo a constrição dos valores bloqueados junto à Caixa Econômica Federal e à plataforma Mercado Pago, por ausência de comprovação da natureza alimentar dessas quantias, além de deferir à executada o benefício da gratuidade da justiça.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil não possui caráter absoluto, e que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada pelo julgamento do EREsp n. 1.874.222/DF pela Corte Especial, admite a relativização da norma inclusive para satisfação de crédito de natureza não alimentar, desde que preservada a subsistência digna do executado.

Aduz que os documentos médicos acostados pela executada datam de agosto de 2025, não havendo nos autos prova contemporânea de que o quadro de saúde persiste em grau incapacitante no ano de 2026, nem demonstração de despesas médicas atuais que comprometam integralmente seus rendimentos.

Argumenta que o ônus de demonstrar o comprometimento do mínimo existencial incumbia à executada, por força do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, e que ela não se desincumbiu desse encargo mediante documentos atuais e idôneos.

Afirma que a execução se realiza no interesse do credor, nos termos dos artigos 789 e 797 do Código de Processo Civil, e que a impenhorabilidade integral dos proventos converte a proteção legal em escudo absoluto contra qualquer responsabilidade patrimonial, em distorção da finalidade do sistema processual executivo.

Requer, sob esses fundamentos, a concessão de tutela antecipada recursal para fixar a penhora em 30% dos proventos mensais da executada ou, subsidiariamente, em 15%, e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada e autorizar a constrição parcial dos rendimentos (cf. Id. nº 362596862).

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais, e pugna pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 369417864).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA — SICREDI UNIVALES MT/RO contra decisão que acolheu parcialmente impugnação à penhora apresentada pela executada MARIA APARECIDA MENDONÇA, reconhecendo a impenhorabilidade dos valores bloqueados via SISBAJUD junto ao Banco Bradesco S.A. e indeferindo o pedido subsidiário de penhora de percentual de seus proventos de aposentadoria.

No curso dos atos executivos, foi realizada constrição de ativos financeiros via SISBAJUD, totalizando R$ 2.910,94, distribuídos entre contas mantidas junto ao Banco Bradesco S.A., à Caixa Econômica Federal e à plataforma Mercado Pago. A executada apresentou impugnação à penhora, comprovando que os valores bloqueados junto ao Banco Bradesco S.A. decorrem exclusivamente de proventos de aposentadoria percebidos junto ao PREVI-JURUENA, no importe líquido de R$ 2.849,39 mensais, e demonstrando quadro de saúde grave consistente em neoplasia maligna renal (CID C64).

Nas contrarrazões, a executada apresentou documentos médicos de maio de 2026, atestado de 11/05/2026, laudos laboratoriais de 12/05/2026 e ultrassonografia de 08/05/2026, comprovando a persistência do tratamento oncológico ativo, gastos com medicamentos de R$ 430,74 no mês de maio de 2026 e a necessidade de deslocamentos regulares ao Município de Colniza/MT para realização de consultas e exames especializados, dado que o Município de Juruena/MT, onde reside, não dispõe de estrutura médico-hospitalar oncológica adequada.

Pois bem. A controvérsia recursal cinge-se a dois pontos: se os valores bloqueados junto ao Banco Bradesco S.A., de origem previdenciária, conservam a impenhorabilidade após o depósito em conta bancária; e se estão presentes os requisitos para a relativização da impenhorabilidade e a autorização de penhora parcial dos proventos de aposentadoria da executada.

Quanto ao primeiro ponto, a natureza previdenciária dos valores bloqueados junto ao Banco Bradesco S.A. restou comprovada documentalmente, evidenciando que os depósitos têm origem nos proventos de aposentadoria percebidos pela executada junto ao PREVI-JURUENA. A tese da agravante de que a proteção do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil se esgotaria no momento do repasse pela fonte pagadora, com perda da natureza alimentar após o depósito em conta bancária, não encontra acolhida nesta Corte.

Nesse sentido, a Segunda Câmara de Direito Privado deste Tribunal:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. PROVENTOS DE APOSENTADORIA RURAL. IMPENHORABILIDADE. NATUREZA ALIMENTAR PRESERVADA APÓS DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA. RASTREABILIDADE DEMONSTRADA. RELATIVIZAÇÃO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

"Os proventos de aposentadoria conservam a natureza alimentar e a proteção conferida pelo art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil após o depósito em conta bancária. A interpretação que restringe a impenhorabilidade ao momento instantâneo do repasse pela fonte pagadora esvaziaria a finalidade tutelar da norma, pois a simples transferência bancária bastaria para expor a verba à constrição judicial."

(TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Rel. Des. Hélio Nishiyama – AI N.U. 1009629-90.2026.8.11.0000, julgado em 22/04/2026, publicado no DJE 29/04/2026)

A rastreabilidade foi demonstrada nos autos, e a manutenção do desbloqueio dos valores junto ao Banco Bradesco S.A. é medida que se impõe.

Quanto ao segundo ponto, a análise exige atenção às particularidades do caso concreto.

O artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil estabelece como impenhoráveis os proventos de aposentadoria. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, com esteio no julgamento do EREsp n. 1.874.222/DF pela Corte Especial, admite, em hipóteses excepcionais, a relativização dessa proteção inclusive para satisfação de crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o mínimo existencial do devedor. A agravante invoca esse entendimento como fundamento para a penhora parcial. O argumento, contudo, pressupõe o preenchimento de requisitos que não estão demonstrados na espécie.

Esta Primeira Câmara de Direito Privado, em precedente recente, assentou:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. RECONHECIMENTO PARCIAL. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

"A impenhorabilidade de verbas de natureza salarial ou previdenciária prevista no artigo 833, inciso IV, do CPC, constitui regra geral, mas admite relativização quando não há comprometimento da subsistência do devedor e de sua família."

(TJMT – Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Desª. Clarice Claudino da Silva – AI N.U. 1004929-71.2026.8.11.0000, julgado em 31/03/2026, publicado no DJE 16/04/2026)

No mesmo sentido, exigindo o preenchimento cumulativo dos requisitos para a relativização:

"A relativização da impenhorabilidade de verbas salariais e previdenciárias pressupõe o preenchimento cumulativo de dois requisitos: a constatação de que a constrição não comprometerá a subsistência digna do devedor e de sua família, e a inviabilidade ou insuficiência de outros meios executórios."

(TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – Rel. Des. Hélio Nishiyama – AI N.U. 1009629-90.2026.8.11.0000, julgado em 22/04/2026, publicado no DJE 29/04/2026)

Esses dois requisitos cumulativos não foram demonstrados pela agravante. No que tange ao primeiro, prova de que a constrição não comprometeria a subsistência digna, o quadro fático é desfavorável à pretensão recursal. A executada conta com 74 anos de idade, é portadora de neoplasia maligna renal (CID C64) em tratamento ativo e percebe proventos de aposentadoria no importe de R$ 2.849,39 mensais, renda equivalente a pouco mais de dois salários mínimos, da qual deve custear despesas ordinárias de subsistência, tratamento oncológico contínuo com gastos comprovados de R$ 430,74 apenas em medicamentos no mês de maio de 2026, e deslocamentos regulares ao Município de Colniza/MT para consultas e exames especializados, uma vez que Juruena/MT, sua cidade de residência, não dispõe de estrutura médico-hospitalar oncológica adequada. A penhora de 30% dos proventos reduziria a renda disponível para aproximadamente R$ 1.994,57; a penhora de 15%, para aproximadamente R$ 2.421,78, valores que, somados às despesas médicas e de deslocamento documentadas, revelariam comprometimento concreto da subsistência da executada.

O argumento recursal de que os documentos médicos seriam pretéritos, por datarem de agosto de 2025, foi superado pelas contrarrazões, que trouxeram documentação médica de maio de 2026, confirmando a persistência do quadro clínico e a contemporaneidade do tratamento oncológico. O fundamento fático central das razões recursais, portanto, não subsiste diante da prova produzida.

No que tange ao segundo requisito, inviabilidade ou insuficiência de outros meios executórios, a agravante tampouco se desincumbiu de seu ônus. Não trouxe aos autos nenhum elemento concreto que indicasse a inexistência de outros bens passíveis de constrição, limitando-se a postular a penhora sobre os proventos sem demonstrar que os demais meios executórios foram efetivamente esgotados ou se revelaram insuficientes. Anote-se, ainda, que a própria decisão agravada manteve a constrição de valores bloqueados junto à Caixa Econômica Federal e ao Mercado Pago, por ausência de comprovação da natureza alimentar dessas quantias, constrições que não foram objeto de recurso pela executada e que permanecem hígidas para satisfação do crédito exequendo.

Ausentes os pressupostos que autorizariam a excepcional relativização da impenhorabilidade, a pretensão recursal não encontra amparo.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, mantendo integralmente a r. decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026